Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714493-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: SIA Empreendimentos Imobiliários Ltda Embargada: Macife S/A Materiais de Construção D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante (Id. 38297507). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator